Tribunal: TJSP
Processo: 2114720-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE SUSPENDEU O ANDAMENTO DO FEITO – PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PELO JUÍZO – PERDA DO OBJETO RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO